Tribunal: TRF3
Processo: 5000968-75.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
11/549)

5000968-75.2022.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000968-75.2022.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO MILTON DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE MICHELETTO LAURINO - SP208706-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. BENZENO. PROVA EMPRESTADA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados em refinaria de petróleo (Petrobras), determinando a revisão do benefício desde a data da concessão originária (2015). A autarquia suscita remessa necessária, argui nulidade por julgamento ultra petita e, no mérito, impugna a prova emprestada, a extemporaneidade do laudo, a caracterização da especialidade por exposição a benzeno/EPI e o termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) cabimento da remessa necessária; (ii) ocorrência de julgamento ultra petita face à emenda da inicial; (iii) validade de laudo trabalhista (prova emprestada) e extemporâneo; (iv) caracterização da especialidade por exposição a agente cancerígeno (Benzeno) e eficácia de EPI; (v) definição do termo inicial dos efeitos financeiros (DIB originária, DER da revisão ou Citação), à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhimento do pedido de conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o).

4. Preliminar de nulidade rejeitada. A sentença observou o pedido retificado pela parte autora em emenda à inicial, sobre a qual o INSS teve oportunidade de manifestação, não havendo violação ao princípio da congruência.

5. É admissível a utilização de prova emprestada e de laudo técnico extemporâneo (Súmula 68 da TNU), mormente em refinarias de petróleo, onde o layout e os agentes nocivos (benzeno) são estruturais e permanentes.

6. O Benzeno é agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), avaliado de forma qualitativa. A exposição habitual caracteriza a especialidade independentemente da utilização de EPI, conforme Tema 170 da TNU.

7. Quanto aos efeitos financeiros, afasta-se a retroação à DIB originária (2015) por ausência de prova técnica naquele momento. Todavia, inaplicável a fixação na citação (item 2.3 do proposto Tema 1124/STJ), pois a parte autora instruiu o processo administrativo de revisão (2021) com o LTCAT idôneo. Assim, os efeitos devem fluir a partir da Data da Entrada do Requerimento (DER) de revisão (13/07/2021), momento em que a Autarquia tomou ciência inequívoca dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER da revisão.

Tese de julgamento: "1. A exposição ao agente cancerígeno Benzeno enseja o reconhecimento de atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI (Tema 170/TNU). 2. Apresentada a prova técnica essencial (LTCAT) no requerimento administrativo de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data da Entrada do Requerimento (DER) revisional, afastando-se tanto a retroação à concessão originária (se inexistente a prova à época) quanto a fixação na citação."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141, 372, 492 e 496; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1124 (distinguishing); TNU, Tema 170; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000968-75.2022.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE MICHELETTO LAURINO - SP208706-A

APELADO: PEDRO MILTON DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 281210926), complementada por decisão de embargos de declaração (Id. 281210928), proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial.

A sentença reconheceu como especial o tempo de serviço prestado pelo autor nos períodos de 29/04/1995 a 02/12/1998 e 18/11/2003 a 04/08/2015, determinando a sua conversão em tempo comum e a consequente revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 171.609.454-0), com efeitos financeiros retroativos à Data de Início do Benefício (DIB) em 02/09/2015. Houve condenação recíproca em honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 para cada parte, e não foi determinada a remessa necessária.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (Id. 281210927), os quais foram rejeitados pela decisão de Id. 281210928, mantendo-se íntegro o julgado.

Em suas razões de apelação (Id. 281210929), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária e argui a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sustentando que o termo inicial dos efeitos financeiros deveria limitar-se à data do requerimento de revisão (13/07/2021). No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade, alegando: (i) a impossibilidade de utilização de prova emprestada (laudo trabalhista) sem sua participação; (ii) a extemporaneidade do laudo técnico (2020) em relação aos períodos laborados; (iii) a ausência de avaliação quantitativa para os agentes químicos (nafta/hidrocarbonetos) e a eficácia de EPIs para neutralização do benzeno, citando a NR-15 e o Tema 298 da TNU. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data da citação ou na data da apresentação da prova nova (revisão administrativa). Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 281210932), defendendo a manutenção da sentença e a existência de direito adquirido à contagem especial desde a concessão original, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação é tempestivo e a autarquia previdenciária goza de isenção de preparo, nos termos da lei. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Da Remessa Necessária

O INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária, argumentando tratar-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

O pleito não merece acolhida. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 204.058,27 (em outubro de 2022). Considerando que a condenação envolve o pagamento de diferenças de revisão de benefício previdenciário desde 02/09/2015, é evidente que o proveito econômico não atinge, nem remotamente, o patamar de mil salários-mínimos vigentes à época da sentença.

Portanto, rejeito o pedido de submissão da sentença ao reexame necessário.

Nulidade da Sentença (Julgamento Ultra Petita)

A autarquia previdenciária argui a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, apontando que o decisum fixou os efeitos financeiros da revisão na Data de Início do Benefício (DIB) em 02/09/2015, alegando que o pedido inicial limitar-se-ia à data do requerimento de revisão (2021).

A alegação não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a petição inicial contivesse erro material na indicação da data no pedido, a parte autora promoveu a tempestiva retificação da peça exordial. Conforme se depreende da petição de Id. 281210922 e subsequente ratificação em Id. 281210925, houve requerimento expresso para que constasse o pedido de pagamento das diferenças "desde a DIB em 02/09/2015", observada a prescrição quinquenal (marco em 13/07/2016).

O INSS foi devidamente intimado para se manifestar sobre os aditamentos (Id. 281210923) e, em sua manifestação de Id. 281210924, limitou-se a ratificar os termos da contestação, não apresentando oposição formal à alteração do pedido ou à correção do erro material.

Portanto, ao fixar o termo inicial na DIB (02/09/2015), a sentença observou estritamente o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), decidindo a lide nos exatos limites do pedido retificado e submetido ao contraditório. Não há, pois, vício de nulidade a ser sanado.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos de 29/04/1995 a 02/12/1998 e 18/11/2003 a 04/08/2015, trabalhados na empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (REVAP), pleiteados na petição inicial sob o fundamento de exposição a agentes químicos nocivos.

Compulsando o processo administrativo (Id. 281210823), verifica-se que o INSS deixou de enquadrar os referidos períodos como especiais sob o fundamento de que a documentação apresentada indicava a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficazes ou não demonstrava a exposição permanente aos agentes nocivos em níveis superiores aos limites de tolerância.

O Juízo a quo, contudo, ao proferir a sentença (Id. 281210926), julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão na apresentação de novos documentos (PPPs retificados) decorrentes de Reclamação Trabalhista, os quais comprovaram a exposição habitual e permanente a agentes químicos, notadamente o Benzeno, cuja nocividade é avaliada de forma qualitativa, afastando a eficácia do EPI.

Em seu apelo, o INSS insurge-se contra o julgado articulando quatro teses principais: (i) impossibilidade de uso de prova emprestada (laudos trabalhistas) sem sua participação; (ii) extemporaneidade do laudo técnico (2020); (iii) necessidade de avaliação quantitativa para hidrocarbonetos (nafta); e (iv) neutralização do agente nocivo pelo uso de EPI.

Os argumentos não merecem prosperar.

Inicialmente, rejeito a impugnação quanto à prova emprestada. O Código de Processo Civil (art. 372) admite expressamente a utilização de prova produzida em outro processo. Na seara previdenciária, laudos periciais e documentos produzidos em Reclamações Trabalhistas — que muitas vezes resultam na retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) — são meios de prova idôneos para demonstrar a especialidade, submetendo-se ao contraditório diferido nestes autos, o que foi plenamente oportunizado à autarquia.

Quanto à alegada extemporaneidade do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) datado de 31/08/2020, aplica-se a Súmula 68 da TNU, que dispõe: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, quando não houver mudança significativa no layout da empresa ou nas atividades exercidas".

No caso concreto, trata-se de labor em refinaria de petróleo (Refinaria Henrique Lage - REVAP). É notório que as plantas industriais desse porte possuem estruturas complexas e perenes, onde a presença de agentes químicos inerentes ao processo de refino (como o benzeno e naftas) é estrutural e permanente. Não havendo prova de alteração substancial no layout ou no processo produtivo que eliminasse o risco pretérito, as conclusões técnicas atuais retroagem aos períodos laborados.

A prova documental carreada aos autos é robusta. Destaco o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado ao Id. 281210826 (emitido em 01/11/2021, devidamente retificado), que descreve as atividades do autor na PETROBRAS.

Conforme o referido documento, o autor desempenhou a função de "Operador de Processamento" e "Técnico de Operação", lotado no setor de Movimentação e Armazenamento de Produtos. Na descrição das atividades, consta a realização de "drenagem de equipamentos, alinhamento de tanques e esferas, transferências de produtos, (...) medição de tanques, coleta de amostras".

No campo dos Fatores de Risco (Seção 15 do PPP - Id. 281210826), está expressamente registrada a exposição aos seguintes agentes químicos:

Benzeno;

Tolueno;

Xileno;

Nafta (mistura de hidrocarbonetos);

Outros hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

O INSS sustenta que a exposição a "hidrocarbonetos" exige análise quantitativa e que o EPI seria eficaz. Contudo, a presença do Benzeno altera o regime de análise.

O Benzeno é uma substância comprovadamente cancerígena, classificada no Grupo 1 (carcinogênicos para humanos) da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos).

A legislação previdenciária confere tratamento diferenciado aos agentes cancerígenos. O artigo 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 (com redação dada pelo Decreto no 8.123/2013) e a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014 estabelecem que a avaliação da exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos é qualitativa. Ou seja, basta a presença do agente no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade, sendo irrelevante se a concentração está abaixo ou acima dos limites de tolerância da NR-15 (Anexo 13-A).

Sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) firmou a seguinte tese no Tema 170:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) a desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) a ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Assim, em se tratando de agente nocivo cancerígeno, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não é capaz de elidir a nocividade, reconhecendo o direito à contagem especial independentemente da eficácia declarada no PPP.

Portanto, comprovada pelo PPP retificado (Id. 281210826) a exposição habitual e permanente do autor ao agente Benzeno durante o exercício de suas funções na Petrobras, o reconhecimento da especialidade nos períodos de 29/04/1995 a 02/12/1998 e 18/11/2003 a 04/08/2015 é medida que se impõe, sendo de rigor a manutenção da sentença de mérito.

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros

Subsidiariamente, o INSS pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data da citação ou da revisão administrativa (2021), alegando tratar-se de "prova nova".

A sentença fixou os efeitos na DIB originária (2015). Contudo, o apelo merece parcial acolhida neste ponto.

A controvérsia remete ao debate travado no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. A proposta de tese para o item 2.3 daquele repetitivo sugere que, quando a prova é apresentada somente em juízo ou surge após a propositura da ação (por impossibilidade material anterior), os efeitos devem ser fixados na citação.

No caso concreto, porém, verifica-se uma situação distinta. Compulsando a cópia do processo administrativo de revisão (Id. 281210931, p. 08/13), constata-se que o requerimento administrativo formulado em 13/07/2021 já estava instruído com o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido em 31/08/2020, o qual atestava expressamente a exposição do segurado ao agente químico Benzeno.

Além disso, a Autarquia tinha ciência da Ação Civil Pública movida pelo Sindicato da categoria (Id. 281210931, p. 159/165). Referida demanda coletiva, ajuizada perante a Justiça do Trabalho, teve por objeto compelir a empregadora (Petrobras) a reconhecer formalmente a exposição de seus empregados a agentes químicos nocivos (notadamente o Benzeno) e a proceder à retificação mandatória dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), suprindo as omissões que impediam o reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria especial.

Ou seja, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado tenha sido emitido posteriormente (11/2021) apenas para complementar a instrução, a prova técnica essencial (LTCAT) já era de conhecimento do INSS desde a data do pedido de revisão. Não se trata, portanto, de prova apresentada "somente em juízo", o que afasta a fixação do termo inicial na citação. A mora no reconhecimento do direito a partir de então é imputável à Administração.

Por outro lado, não é possível manter a retroação à DIB originária (02/09/2015). Não há nos autos qualquer indicativo de que, naquele momento (2015), o INSS tivesse em seu poder documentos que comprovassem a exposição ao agente cancerígeno, cuja demonstração dependeu da produção do LTCAT em 2020 e da provocação via Ação Civil Pública. A tese do direito adquirido (Petição 7.126/STJ) pressupõe que o acervo probatório original permitisse, ao menos minimamente, o reconhecimento do direito, o que não ocorreu.

Assim, a solução que melhor se adequa aos fatos e à sistemática dos precedentes vinculantes é fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na Data da Entrada do Requerimento (DER) de revisão, em 13/07/2021, momento em que a Autarquia foi validamente cientificada da especialidade por meio de documento técnico idôneo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para fixar a DIB na DER de revisão.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. BENZENO. PROVA EMPRESTADA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados em refinaria de petróleo (Petrobras), determinando a revisão do benefício desde a data da concessão originária (2015). A autarquia suscita remessa necessária, argui nulidade por julgamento ultra petita e, no mérito, impugna a prova emprestada, a extemporaneidade do laudo, a caracterização da especialidade por exposição a benzeno/EPI e o termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) cabimento da remessa necessária; (ii) ocorrência de julgamento ultra petita face à emenda da inicial; (iii) validade de laudo trabalhista (prova emprestada) e extemporâneo; (iv) caracterização da especialidade por exposição a agente cancerígeno (Benzeno) e eficácia de EPI; (v) definição do termo inicial dos efeitos financeiros (DIB originária, DER da revisão ou Citação), à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhimento do pedido de conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o).

4. Preliminar de nulidade rejeitada. A sentença observou o pedido retificado pela parte autora em emenda à inicial, sobre a qual o INSS teve oportunidade de manifestação, não havendo violação ao princípio da congruência.

5. É admissível a utilização de prova emprestada e de laudo técnico extemporâneo (Súmula 68 da TNU), mormente em refinarias de petróleo, onde o layout e os agentes nocivos (benzeno) são estruturais e permanentes.

6. O Benzeno é agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), avaliado de forma qualitativa. A exposição habitual caracteriza a especialidade independentemente da utilização de EPI, conforme Tema 170 da TNU.

7. Quanto aos efeitos financeiros, afasta-se a retroação à DIB originária (2015) por ausência de prova técnica naquele momento. Todavia, inaplicável a fixação na citação (item 2.3 do proposto Tema 1124/STJ), pois a parte autora instruiu o processo administrativo de revisão (2021) com o LTCAT idôneo. Assim, os efeitos devem fluir a partir da Data da Entrada do Requerimento (DER) de revisão (13/07/2021), momento em que a Autarquia tomou ciência inequívoca dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER da revisão.

Tese de julgamento: "1. A exposição ao agente cancerígeno Benzeno enseja o reconhecimento de atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI (Tema 170/TNU). 2. Apresentada a prova técnica essencial (LTCAT) no requerimento administrativo de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data da Entrada do Requerimento (DER) revisional, afastando-se tanto a retroação à concessão originária (se inexistente a prova à época) quanto a fixação na citação."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141, 372, 492 e 496; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1124 (distinguishing); TNU, Tema 170; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS para fixar a DIB na DER de revisão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão